Tribunal: TJDFT
Processo: 0732628-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça, quando a prova constituída pela declaração extrajudicial da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, atestam a materialidade e autoria delitivas.
II - Mesmo nas hipóteses em que a vítima concorre para o descumprimento da medida protetiva, tal situação não revoga a decisão judicial que a estabeleceu e não afasta a tipicidade do fato, notadamente por se tratar de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
III - O depoimento de testemunha policial tem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, principalmente quando nenhum elemento dos autos afasta a credibilidade dos agentes ou demonstre que quisessem prejudicar o réu deliberadamente.
IV - O crime de ameaça é de natureza formal e se se comprova quando a vítima tem sua tranquilidade abalada pela promessa, buscando proteção policial, registrando ocorrência e pugnando pela apuração dos fatos.
V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VI - A fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
VII - Recurso conhecido e desprovido.